Tribunal: TJMT
Processo: 1023622-37.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023622-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO PONTES GOMES - CPF: 101.248.931-04 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO. CONTESTAÇÃO DE PIX POR SUSPEITA DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR AO PAGADOR DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta bancária digital, restituição de valores supostamente retidos e indenização por danos morais. O autor alegava bloqueio e encerramento unilateral de conta sem aviso prévio, com valores ainda disponíveis. A instituição financeira defendeu que o bloqueio decorreu de contestação de transferência via Pix no valor de R$ 5.000,00, devolvido ao pagador após apuração de fraude, inexistindo saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve retenção indevida de valores após o bloqueio e encerramento da conta; (ii) verificar se o encerramento da conta, sem comunicação prévia, constitui irregularidade apta a ensejar restituição ou indenização; (iii) avaliar se o encerramento unilateral da conta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio e o encerramento da conta se justificam diante da contestação de Pix no valor de R$ 5.000,00, cuja devolução ao pagador de origem foi comprovada documentalmente.

4.

O extrato bancário do autor evidencia saldo final de R$ 0,00, inexistindo prova de valores retidos, prevalecendo sobre comunicações internas padronizadas do banco.

5.

O pedido de restituição carece de individualização e comprovação mínima por parte do autor, que não apresentou extratos ou comprovantes de valores alegadamente bloqueados.

6.

O encerramento unilateral da conta, diante de suspeita de fraude, afasta a exigência de comunicação prévia, pois a imediata notificação poderia frustrar a devolução dos valores e facilitar a dissipação dos recursos.

7.

A ausência de demonstração da origem do valor contestado fragiliza a versão do autor, que não refutou adequadamente a alegação de fraude.

8.

O encerramento da conta, sem saldo relevante, configura mero aborrecimento, não caracterizando dano moral indenizável, por não atingir a honra ou dignidade do correntista.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023622-37.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Eduardo Pontes Gomes

Recorrido(s):

Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narrou que possuía conta corrente junto ao Nubank, utilizada em sua rotina cotidiana, e que, sem aviso prévio, teve sua conta bloqueada e posteriormente encerrada. Alegou ausência de comunicação sobre os motivos da medida e apontou que ainda existiriam valores a restituir, requerendo a reativação da conta e indenização por danos morais diante da suposta irregularidade do bloqueio e encerramento.

A ré, por sua vez, sustentou que houve recebimento, em 25/01/2024, de transferência via Pix no valor de R$ 5.000,00, que foi objeto de contestação por indícios de fraude. Explicou que, após procedimento de apuração, optou pelo bloqueio preventivo e pelo encerramento da conta em 24/03/2024, com a devolução do montante ao pagador de origem, de modo que não houve saldo remanescente a ser restituído ao autor.

Pois bem. Em detida análise dos autos, cumpre observar que os documentos confirmam a versão apresentada pela ré.

Consta nos relatórios internos que a transação de R$ 5.000,00 foi classificada como fraude e que, em 24/03/2024, houve aceite do pedido de devolução no arranjo do Pix, com estorno do valor ao pagador de origem. O extrato bancário do autor, por sua vez, abrange o período de 01/08/2023 a 24/04/2025 e demonstra que, ao final, a conta foi encerrada com saldo zerado, inexistindo qualquer valor disponível ao correntista.

Ainda que em comunicação interna do próprio banco tenha sido mencionado um resíduo de R$ 6,69 “congelado” em 22/03/2024, essa informação não se confirma no extrato oficial, documento idôneo que deve prevalecer sobre mensagens padronizadas. Ademais, o autor não individualizou em sua petição inicial quais valores estariam bloqueados, limitando-se a formular pedido genérico de restituição, sem comprovação mínima por extrato ou comprovante. Nesse contexto, não há substrato fático ou probatório que sustente a tese de retenção de valores.

Quanto ao encerramento da conta, embora a Resolução CMN nº 4.753/2019 determine que haja comunicação prévia e motivada, é preciso considerar que o bloqueio inicial foi justificado por contestação de Pix no montante expressivo de R$ 5.000,00, situação em que a imediata comunicação ao cliente poderia frustrar a devolução e facilitar a dissipação dos recursos.

Cumpre ressaltar que ainda que a ré tenha apresentado essa explicação na defesa, o autor, na impugnação a contestação, não explicou a origem do valor ou trouxe qualquer prova que pudesse refutar a alegação de fraude, apenas se insurgindo quando a invalidade do ato praticado.

Quanto ao dano moral, o encerramento unilateral da conta, por si só, sem saldo relevante a movimentar, não ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos. O dano moral não se presume e, no caso concreto, não há elementos que demonstrem abalo à honra ou à dignidade do autor, mas apenas contrariedade decorrente de medida preventiva adotada pelo banco diante de contestação formal de transação.

Diante desse quadro, resta evidente que a sentença não incorreu em equívoco ao julgar improcedentes os pedidos. O bloqueio e a devolução do Pix de R$ 5.000,00 foram comprovados documentalmente, o extrato da conta evidencia saldo final em R$ 0,00 e a narrativa inicial não especificou valores que supostamente teriam sido retidos. A pretensão indenizatória, portanto, carece de suporte probatório.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025